Tribunal: TJDFT
Processo: 0750821-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE OS VENCIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO. JUÍZO DE VALOR PRECÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA ALTERAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 20% dos vencimentos brutos do alimentante, abatendo-se apenas os descontos obrigatórios por lei. O agravante requer a exoneração da obrigação ou a redução do valor para R$ 200,00 mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão que fixou alimentos provisórios deve ser reformada, considerando a alegada impossibilidade financeira do agravante e a necessidade de adequação ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de alimentos provisórios em favor de menor deve observar a presunção absoluta de necessidade, abrangendo despesas essenciais com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
4. O quantum fixado a título de alimentos provisórios deve ser suficiente para garantir o sustento digno do menor, sem comprometer a subsistência do alimentante, respeitando o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
5. Os documentos anexados aos autos indicam que, embora o agravante alegue ausência de vínculo previdenciário, seus extratos bancários demonstram entrada de valores superiores ao declarado, afastando, em cognição sumária, a alegação de impossibilidade financeira extrema.
6. A revisão do valor dos alimentos exige ampla dilação probatória, incompatível com o rito célere do agravo de instrumento, sendo necessária a instrução processual para aferição concreta da capacidade contributiva do alimentante.
7. Precedentes desta Corte têm reiterado que a constituição de novo núcleo familiar ou dificuldades financeiras genéricas não são, por si só, motivos suficientes para a revisão dos alimentos provisórios, sendo imprescindível prova cabal da modificação substancial da capacidade financeira do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. "A fixação de alimentos provisórios para filho menor deve observar a presunção absoluta de necessidade, sendo pautada pelo trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, cuja aferição definitiva exige dilação probatória."
2. "A revisão de alimentos provisórios exige demonstração inequívoca da modificação substancial da capacidade financeira do alimentante, sendo insuficientes alegações genéricas ou ausência de vínculo empregatício formal."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.694 e 1.695; Lei no 5.478/1968, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1971813, 0746956-27.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1971787, 0702556-88.2024.8.07.9000; TJDFT, Acórdão 1924850, 07150822420248070000.